Tribunal: TJDFT
Processo: 0707078-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-28

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0707078-37.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: SIDNEY ALVES DE ARAUJO RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de SIDNEY ALVES DE ARAUJO, apontando-se como coatora a eminente autoridade judiciária do Juizado Especial Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília/DF, e como ilegal a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente (autos n. 0001544-08.2020.8.07.0016 – Pedido de Prisão Preventiva). Asseverou a douta Defesa Técnica (Defensoria Pública), em resumo, que o paciente foi preso em flagrante, no dia 9-março-2020, sob a alegação de descumprimento de medidas protetivas, prática de novos delitos, periculosidade do ora paciente e existência de perigo concreto para a vida da vítima. Afirmou que a eminente autoridade judiciária decretou a prisão preventiva do paciente para garantir a efetividade das medidas protetivas anteriormente deferidas, como forma de garantir a preservação da integridade física e psicológica da vítima, diante do concreto risco de reiteração de condutas semelhantes, todavia, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão como, por exemplo, o monitoramento eletrônico, mostram-se suficientes e proporcionais. Destacou que há apenas o relato da suposta vítima quanto às notícias de descumprimento de medida protetiva e ofensas morais e agressões físicas, pois não foi oportunizada a oitiva da versão do paciente sobre os fatos, o qual se encontra recolhido há quinze dias e sequer foi citado. Destacou, ainda, que no dia 11-março-2020, a Organização Mundial de Saúde classificou como pandemia a disseminação da contaminação pela COVID-19, e, diante do cenário atual de uma enfermidade amplamente disseminada, e, em razão das precárias condições sanitárias dos estabelecimentos prisionais no país, a prisão deve ser considerada como medida excepcionalíssima, ainda mais quando é possível a fixação de medidas outras como o monitoramento eletrônico, que permitirá resguardar a vítima e garantir a ordem pública. Requereu, liminarmente, a expedição de alvará de soltura. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). O deferimento de liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. Consta dos autos (ID 15220696) que o paciente foi intimado, no dia 24-dezembro-2019, das medidas protetivas deferidas em seu desfavor, todavia, no dia 19-fevereiro-2020, foi até a casa da suposta vítima e a agrediu com socos no rosto e chutes (Ocorrência n. 615/2020). Não se vislumbra flagrante ilegalidade na decisão da eminente autoridade judiciária que, acatando a representação formulada pela autoridade Policial da DEAM, decretou a prisão cautelar do paciente (ID 15220699), destacando que além de descumprir a proibição de manter contato e se aproximar da suposta vítima, praticou novos atos de violência contra ela, motivo pelo qual a medida gravosa se mostra necessária para garantir a efetividade das medidas anteriormente deferidas para a preservação da integridade física e psicológica da ofendida, ante o concreto risco de reiteração de condutas semelhantes. Vê-se, portanto, que a decisão apresentou motivação lastreada em elementos do caso concreto e inclusive, justificou a imprescindibilidade da medida cautelar extrema, uma vez que já foram fixadas medidas protetivas de urgência, anteriormente, porém, tais teriam sido insuficientes para proteger e preservar a integridade da ofendida, pois o paciente as teria descumprido e praticado novas agressões contra a vítima. Destaque-se que, nos termos do § 2o do artigo 12-C da Lei 11.340/06 (alteração dada pela Lei 13.827, de 13 de maio de 2019): “Nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso.” Não se desconhece que, diante da declaração pela Organização Mundial de Saúde – OMS, em 11-março-2020, de pandemia de coronavírus (COVID 19), o Conselho Nacional de Justiça editou a RECOMENDAÇÃO n. 62, de 17-março-2020, com orientações aos Tribunais e Magistrados acerca da adoção de medidas preventivas à propagação da infecção no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, dentre as quais: a máxima excepcionalidade de novas ordens de prisão preventiva (artigo 4o, inciso III). Confiram-se trecho pertinente do citado normativo: Art. 4o Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas: (...) III – a máxima excepcionalidade de novas ordens de prisão preventiva, observado o protocolo das autoridades sanitárias. (grifos nossos) “In casu”, o preenchimento dos requisitos necessários à prisão preventiva (inclusive o “periculum libertatis”, diante do seu histórico delitivo e das circunstâncias do caso concreto, que envolveram, em tese, o descumprimento de medida protetiva de urgência e novas agressões à vítima, de modo a sugerir que a integridade física se encontra em risco), exige a medida cautelar extrema. No ponto, vale salientar que as recomendações do CNJ não possuem caráter cogente, mas orientador e opinativo. Ademais, a orientação foi para a reavaliação da prisão, o que se faz doravante, concluindo-se pela imperiosidade de sua manutenção. Acrescente-se, por pertinente, que a prisão cautelar imposta ao paciente não acarretará, em tese, maiores riscos à sua saúde ou a saúde dos demais detentos os servidores do sistema penitenciário. Isto porque, conforme se extrai das notícias veiculas no site oficial deste Tribunal de Justiça, em reunião realizada em 13-março-2020, os órgãos ligados ao sistema de justiça criminal e execução penal do Distrito Federal, como VEP - Vara de Execuções Penais , NUPRI - Núcleo de Controle e Fiscalização do Sistema Prisional; SESIPE - Subsecretaria do Sistema Penitenciário; GESSP/SES - Gerência de Saúde do Sistema Prisional da Secretaria de Saúde e DCCP - Divisão de Controle e Custódia de Presos, se reuniram para tratar especificamente da situação do sistema prisional e, dentre as medidas preventivas adotadas, consta a “4) imposição de quarentena para os novos presos e para aqueles que retornam das saídas temporárias;” (Disponível em [https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/2020/marco/comunicado-da-vep-df-sobre-situacao-do-sistema-prisional-diante-da-pandemia-de-coronavirus], acesso em 24-março-2020). Nesse contexto, da análise dos autos, em sede de cognição sumária, não se verifica, por ora, manifesta ilegalidade a ensejar o deferimento da medida de urgência, uma vez que o constrangimento não se revela de plano, impondo uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicitem-se informações. 3. Após, dê-se vista para a d. Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 25 de março de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator